Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Egrégia Câmara;
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ou CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 e 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que não restou comprovada a incapacidade laboral da autora, que é um dos requisitos disposto no art. 59 da Lei n. 8.213/91 para concessão do benefício do auxílio-doença, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012761-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANILDA PEREIRA GONCALVES - CPF: 559.165.031-72 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ou CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59

e 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não restou comprovada a incapacidade laboral da autora, que é um dos requisitos disposto no art. 59 da Lei n. 8.213/91 para concessão do benefício do auxílio-doença, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vanilda Pereira Gonçalves em face da r. sentença que, nos autos da ação de Restabelecimento de Auxílio Doença e ainda sucessivamente Aposentadoria por Invalidez, a qual teve trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proposta pela recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente a pretensão autoral concluindo o Juízo a quo que “
a requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo o ônus que lhe competia, o que impõe a improcedência do pedido inicial”(
Id 181712144 - Pág. 7 – fl. 175)

Nas razões recursais, aduz que a parte autora teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Alega que a concessão do auxílio-acidente se dará em sucessão do auxílio-doença acidentário, desde que constatada a consolidação das lesões sofridas decorrente de acidente, e a lesão como sendo permanente e parcial (incapacita apenas para o labor habitual).

Pugna para que a dor seja considerada como sequela, aduz que a dor deve ser analisada pelos relatos do paciente e pelo estudo dos fatos encadeados que a geraram e não pode ser descartada a possibilidade simplesmente em razão de não existir equipamentos clínicos para aferi-la.

Pugna para que seja concedido o benefício ao auxílio-acidente.

Requer prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7o, XXVIII, da Constituição Federal, a fim de atender requisitos objetivos da cadeia recursal.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para que seja concedido em favor da parte autora o benefício do auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, que sejam pagas à autora todas as parcelas atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais. Requer ainda a condenação da autarquia/ré ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação e custas processuais.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 181717653).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 186119185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
VANILDA PEREIRA GONÇALVES
ajuizou, em 11/05/2018, a Ação Previdenciária no 1012761-13.2018.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o Restabelecimento de Auxílio-Doença e ainda sucessivamente Aposentadoria por Invalidez à autora diagnosticada com “
Outros transtornos de discos intervertebrais CID-10 M51, Coxartrose (artrose do quadril) CID-10 M16”.

Em data de 17/03/2016 ingressou com pedido de revisão de benefício concedido junto ao INSS, que foi indeferido após exame realizado pela perícia médica do órgão constatar que não havia incapacidade para seu trabalho ou para a sua atividade habitual. (id. 181717215)

Em seguida, judicializou o caso.

Em data de 26/06/2023, a pretensão inicial foi julgada improcedente, colhe-se:

“ (...)
DISPOSITIVO. Diante o exposto, com fundamentando no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais formulados por VANILDA PEREIRA GONÇALVES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atribuído a causa, bem como em custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (Id. 181712105), o qual concluiu pela ausência de comprovação da incapacidade da apelante para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“
4. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de degeneração dos discos intervertebrais lombares, associado a lombalgia crônica, estando em acompanhamento e em uso eventual de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensadas suas patologias.
5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.” (destaquei)

Assim, não preenchido um dos requisitos disposto nos arts. 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, não há que se falar em concessão do benefício.

À proposito:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXILIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
1. Os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade são os seguintes: (a) qualidade de segurado do requerente (artigo 15 da LBPS); (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, prevista no art. 25, I, da Lei 8.213/91 e art. 24 c/c o art. 27-a da LBPS; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). 2. Hipótese em que não resta comprovada a incapacidade laborativa. 3. Apelo improvido
. (TRF4, AC 5071253-91.2017.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 28/06/2019)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023